Tribunal: STF
Processo: AP 1747
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Ação Penal autuada em face de WHEROILTON PEREIRA DE CASTRO (CPF nº 063.013.184-80), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
Em 13/3/2023, concedi liberdade provisória a WHEROILTON PEREIRA DE CASTRO, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 15.310, PET 10.820/DF):

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;
(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;
(iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;
(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;
(vi) Proibição de utilização de redes sociais;
(vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.

Em 20/5/2025, os autos foram encaminhados ao Revisor, nos termos  do art. 21, X, do RISTF (eDoc. 131).
Em 20/3/2026, o Juízo da 4ª Vara Regional de Execução Penal de Recife/PE informou o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu, consistentes em violações da área de inclusão em 28/2/2026, 01/03/2026, 02/03/2026, 06/03/2026, 07/03/2026, 08/03/2026, 09/03/2026, 10/03/2026, 11/03/2026, 13/03/2026, 14/03/2026 e 15/03/2026 (eDocs. 186).
Em 23/3/2026, a Defesa apresentou justificativas, alegando, em síntese, que os descumprimentos ocorreram em razão de atividade laborativa.
Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs. 190-191).

É o relatório. DECIDO.

Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.
Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois, conforme documentação apresentada, as violações ocorreram diante da necessidade de exercer sua atividade laboral como entregador de comida.
Assim, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
OFICIE-SE ao Juízo da 4ª Vara Regional de Execução Penal de Recife/PE, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente